Tribunal: TJMT
Processo: 1000694-77.2022.8.11.0040
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WENDER PAULO MARQUES DA SILVA - CPF: 020.173.481-80 (RECORRENTE), WANDERSON DOUGLAS VITAL DA SILVA - CPF: 054.558.361-61 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado:

1000694-77.2022.8.11.0040 - PJE

Data do Julgamento:

03.06.2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO

Recorrente:

WENDER PAULO MARQUES DA SILVA

Recorridos:

ENERGISA MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DA RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DA RECLAMANTE. PLEITO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. SUPOSTA JUSTIFICATIVA APRESENTADA INTEMPESTIVAMENTE, APENAS EM SEDE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
em que o Recorrente
postula pela desconstituição de débitos e reparação por danos morais, em razão da emissão de 2 (duas) faturas de recuperação de consumo nos valores de
R$ 2.044,80 (dois mil e quarenta e quatro reais e oitenta centavos) e R$ 2.135,56 (dois mil e cento e trinta e cinco reais e cinquenta e seis centavos)
, ambas com vencimento em
25.02.2022

2.
Em sentença, o magistrado julgou extinto o processo sem julgamento de mérito, a teor do art. 51, I da Lei no 9.099/95, em razão da ausência injustificada da parte autora à audiência de conciliação.

3.
Recurso inominado interposto, requerendo a parte autora a anulação da sentença proferida, com o retorno dos autos à origem, para que seja redesignada audiência de conciliação, ou, alternativamente, a isenção do pagamento das custas.

4.
Contrarrazões recursais apresentadas.

5.
Compulsando os autos, observo que o autor fora intimado para comparecimento na sessão, por meio de seu advogado, no dia 26.01.2022. Contudo, alegou nas razões recursais que na data da audiência de conciliação o autor não pode estar presente, em decorrência da descompensação dos seus sintomas, no qual necessitou ausentar-se das suas atividades, conforme atestado acostado ao ID. 126737761, e por isso, restou impossibilitado de comparecer à audiência de conciliação.

6.
É bem verdade que o artigo 51, I da Lei 9.099/95 prevê a extinção do feito, sem resolução do mérito, quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo. O Enunciado 20 do FONAJE também prevê essa obrigatoriedade de comparecimento pessoal do autor.

7.
Além disto, ainda que se considere que houve justo impedimento, deveria a recorrente, que contava com representação profissional, comprová-lo até a abertura do ato processual, somente se admitindo a comprovação “a posteriori” nos casos em que o motivo alegado é imprevisível. E neste caso, tanto a alegação de impedimento quanto sua comprovação apenas foram apresentados em grau de recurso, de modo que, por serem tardios, deve prevalecer a sentença que extinguiu a presente demanda.

8.
Dessa forma, entendo que não merece qualquer reparo a decisão que extinguiu o processo sem resolução do mérito, haja vista que não restou tempestivamente justificada a ausência do recorrente à audiência de conciliação, como também não fora apresentado pedido de adiamento do ato em momento anterior à sua realização, conforme dispõe o art. 51, I, da Lei no 9.099/95.

9.
Da mesma forma, não restaram comprovados os preceitos constantes no art. 51, § 2o, da Lei no 9.099/95, de forma a ser deferida isenção de pagamento de custas pela parte recorrente, ou seja, que sua ausência ao ato processual foi decorrente de força maior.

10.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
,
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos d
o artigo 98, § 3.o do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2022